Tribunal: STF
Processo: ARE 1570823
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 184, p. 1-18), assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. PRÁTICA DE CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR OUTRO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DE PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não verificada ilegalidade na busca domiciliar quando as circunstâncias do caso indicam a existência de fundadas suspeitas de ocorrência de flagrante delito no local. 1.1. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 



    2. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviáveis, nesse contexto, as teses absolutórias por insuficiência probatória. 



    3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à Justiça e ao Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável.



    4. Inviável o reconhecimento do privilégio quando comprovado que o réu é reincidente específico. 



    5. Em observância ao contido no artigo 33, caput e §§ 2º, e 3° do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada (superior a 8 anos) e tendo em conta a condenação por delito idêntico, razoável a fixação do regime fechado uma vez que mais adequado a punição e prevenção de novos delitos. 



    6. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como no artigo 63 da Lei nº 11.343/2006. 



    7. A condenação à pena de multa e às custas processuais decorre de norma cogente, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador e no artigo 804 do Código de Processo Penal, não podendo, portanto, ser afastada. 



    7.1. Nos termos da Súmula nº 26 deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. 



    8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.” (eDOC 184, p. 1-2).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 204, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 220, p. 1-11) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional levantada. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 218, p. 1-8).



    O Presidente do TJDFT não admitiu os citados recursos (eDOC 235, p. 1-3).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 246, p. 1-7), bem como do AREsp (eDOC 244, p. 1-6).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.936.661/DF (eDOC 265, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 290-301). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 307, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente